Tribunal: CARF
Processo: 11080.004763/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004763/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.020 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA TEREZINHA SANTELLANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir do mês da emissão do
laudo ou parecer que reconhecer a moléstia.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004763/2008-69
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004763/2008-69

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 16/19), lavrada em
21/01/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 103.379,36.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Em sua impugnação, fls.1 e 2, a contribuinte argumenta que desde novembro de
1999 é pensionista do Instituto de Previdência do Estado do RGS — IPERGS, os
quais são isentos de imposto de renda por ser portadora de cardiopatia grave conforme
Relatório Médico-Pericial e atestados médicos ora juntados aos autos.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-26.923 (e-fls. 56/58), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
Relativamente à isenção dos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, o
inciso XXXIII do artigo 39 do RIR/1999, dispõe que:
...
Necessário esclarecer que o objetivo da apresentação do laudo pericial é
comprovar, para fins da isenção do imposto de renda prevista nos incisos XIV e XXI
do art. 6 0 da Lei n° 7.713 de 1998, que a pessoa física é efetivamente portadora de
uma das moléstias graves ali arroladas, por isso não são aceitos simples atestados de
médicos particulares.
Conclui-se que a isenção está vinculada a dois requisitos cumulativos
indispensáveis à sua concessão: a patologia do contribuinte, que deve estar tipificada
no texto legal e assim reconhecida por intermédio de laudo pericial expedido por
serviço médico oficial, e a natureza do rendimento percebido deve ser aposentadoria,
reforma ou pensão.
Através do Relatório Médico — Pericial (fls. 4/6) em que pese ter sido emitido
por Médico Perito da Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura Municipal de Porto
Alegre, por si só não é suficiente para comprovar de forma inequívoca que a
contribuinte é portadora de cardiopatia grave, nem está consignado a data do início da
moléstia. Aliás, os atestados de médicos particulares (fls. 7/9) atestam que a
interessada é está em acompanhamento clínico para hipertensão arterial sistêmica,
necessitando de medicação de uso contínuo.
Dessa forma, não estando devidamente comprovado no processo, que a
interessada é portadora de patologia elencada no inciso XXXIII do artigo 39 do
RIR/1999, não há como excluir os rendimentos percebidos a título de pensão do
IPREGS, o qual informou como tributáveis tais rendimentos no comprovante (fl. 29) e
na DIRF do ano de 2006 (fl. 35).
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004763/2008-69

Diante do acima exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
64/65), argumentando acerca de seu direito à isenção do imposto de renda sobre pessoa física.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Instituto de
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ no 92.829.100/0001-43, no valor de R$
103.379,36.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Em apertadíssima síntese, podemos dizer que a requerente afirma que, desde
2005, é portadora de cardiopatia grave, moléstia com isenção prevista nos incisos XIV e XXI, do
artigo 6o, da Lei no 7.713/88. Informa, ainda, que tal situação foi reconhecida pela própria RFB
no Despacho Decisório DRF/POA no 453, de 20/05/10, anexado.
O julgamento de piso manteve a infração, fundamentando sua decisão nos
seguintes argumentos (e-fls. 58):
Através do Relatório Médico — Pericial (fls. 4/6) em que pese ter sido emitido
por Médico Perito da Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura Municipal de
Porto Alegre, por si só não é suficiente para comprovar de forma inequívoca que a
contribuinte é portadora de cardiopatia grave, nem está consignado a data do início
da moléstia. Aliás, os atestados de médicos particulares (fls. 7/9) atestam que a
interessada é está em acompanhamento clínico para hipertensão arterial sistêmica,
necessitando de medicação de uso contínuo.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004763/2008-69

Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004763/2008-69

Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que a moléstia
conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A interessada apresentou nos autos a seguinte documentação, a fim de comprovar
suas alegações, i) Laudos Médicos Periciais (e-fls. 6/9 e 69/73); e Comprovante de Rendimentos
(e-fls. 33).
Da análise do Laudo Médico Pericial, pode-se verificar que o mesmo atende aos
requisitos legais e que a moléstia apresentada pela contribuinte (cardiopatia grave) está
contemplada no rol da legislação isentiva, informando, ainda, que o início daquela condição é o
mês de julho de 2005, mês da emissão do laudo, datado de 25/07/2005.
Da mesma forma, entendo que o comprovante de rendimentos não deixa dúvidas
quanto à natureza dos rendimentos (pensão) recebidos durante o ano-calendário de 2006.
Assim, voto pela exoneração integral desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.020 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004763/2008-69

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital